Tribunal: TJPA
Processo: 0812202-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812202-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL DE CRISTO ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Estupro. Prisão preventiva. Reiteração de pedido. Excesso de prazo.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de G. de C. A., preso preventivamente pela suposta prática de estupro (art. 213, §1º, do CPB). A impetração alega ausência de justa causa à prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea e o excesso de prazo. No entanto, a análise da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são mera reiteração de pedido, anteriormente julgado em 01/10/2024.

III. Razões de decidir

3. A presente impetração configura reiteração de pedido já analisado e julgado em
habeas corpus
anterior, sem a apresentação de fatos novos, o que impede o conhecimento integral do
writ
.

4. Não há excesso de prazo injustificado, considerando que o processo segue seu curso regular, sem inércia ou desídia da autoridade judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: "É incabível a reiteração de pedido de
habeas corpus
já analisado, salvo diante de fatos novos. Não há excesso de prazo quando o processo segue regularmente o seu trâmite."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 186.741/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.10.2023; STJ, HC 70083718668 RS, rel. Carlos Alberto Etcheverry, 7ª Câmara Criminal, j. 20.02.2020.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
G. DE C. A.
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Processo nº 0811783-13.2024.8.14.0401
(
PJE 1º Grau – Pedido de Prisão Preventiva
).

Consta da
impetração
(doc. ID 20954512) que o paciente teve a sua
prisão preventiva decretada em 25/06/2024
, pela suposta prática do
delito de estupro
(art. 213, §1º, do CPB), contra a
adolescente A. E. S. D. S.
, de 15 (quinze) anos de idade, estando recolhido até a data da presente impetração.

O impetrante alega que
o Senhor G. é possuidor de condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo)
, sendo o único trabalhador de sua casa, onde moram 06 (seis) pessoas, dentre elas
uma idosa totalmente dependente e uma criança menor de idade
; o réu é autônomo, faz conserto de celulares e vende capinha como fonte de vida, e atualmente sua esposa se encontra desempregada ajudando a mãe acamada que sofrera de um grave AVC.

Sustenta que
o paciente não é o autor do fato (negativa de autoria)
e
deve responder ao processo em liberdade
, estando
ausentes os requisitos da prisão preventiva
, sendo o delito um episódio isolado na vida do acusado. Para a defesa, o juízo utilizou
argumentos genéricos quando decretou a prisão cautelar
,
sem nenhuma fundamentação idônea
, principalmente diante da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP.

O contexto dos autos revela claramente o constrangimento ilegal pelo
excesso de prazo
, pelo qual vem passando o paciente, visto que está
custodiado preventivamente desde 25/06/2024
, de forma ilegal, sofrendo, no presente momento,
sérios riscos à sua saúde
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que seja
suspenso os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva
, assegurando-se ao paciente o direito de aguardar o julgamento do
writ
em liberdade, com a expedição do competente
alvará de soltura
, bem como
que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão
, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de Sustentação Oral na impetração
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao gabinete da
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
, no entanto, em face do
afastamento funcional da magistrada em virtude de férias regulamentares
(despacho de ordem, doc. ID 20974335), os autos foram
redistribuídos
à
Desembargadora Vânia Fortes Bitar
, a qual, em
05/08/2024
,
indeferiu a liminar postulada
em favor do paciente e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 025/2024-GAB/1ªVCCA
, datado de
07/08/2024
(doc. ID 21309406).

A autoridade coatora assim informa:

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de G. DE C. A., qualificado nos autos, sob a acusação da prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no Art. 213, §1º, do CPB, contra a adolescente, A.E.S.D.S, de 15 anos de idade.

Segundo a denúncia “no dia 02/02/2024, às 17:30h, foi comunicada pela vítima que o denunciado tinha comentado com a adolescente que ela poderia levar o celular a hora que ela quisesse para o conserto, e que ele disse que costuma ajudar todas as meninas com quem namora. Que a filha ficou muito constrangida e disse ter ficado com medo e que não queria mais ir sozinha pegar o celular. A genitora confirmou os fatos relatados pela vítima”.

Em escuta especializada realizada na Polícia Civil, a vítima teria verbalizado os seguintes fatos: “(...) há alguns anos eu passei por uma situação que há pouco tempo vivi de novo e que não consegui contar nem para a mamãe. A primeira vez que eu sofri foi um vizinho, eu sentia que ele fazia uns toques diferentes, mas não passou disso, eu achava que já tinha esquecido, mas aconteceu de novo recente, um mês mais ou menos. Minha mãe comprou um celular em uma lojinha perto de casa, tive o primeiro contato com esse homem (denunciado), eu falo bem, converso com todo mundo, então conversei normal com ele, mas precisei levar o aparelho para ele consertar e ali eu percebi uma conversa diferente, elogios (...) fiquei em alerta” (...) quando foi para buscar o celular eu pedi muito para mamãe ir comigo, pedi para o meu irmão, que não puderam me acompanhar, levou um tempo para ir buscar porque tinha receio e aí acabei indo sozinha. Quando eu cheguei na loja ele me disse que o celular estava aberto, em uma sala atrás e me chamou para olhar, quando fui ele me agarrou e aconteceu o que tinha que acontecer, eu tentei reagir, mas fiquei paralisada. Quando acabou ele disse ‘se contar para alguém já sabe’ eu saí de lá e só queria esquecer, uma amiga me deu uma pílula do dia seguinte, eu também contei para um amigo e me arrependi, pois ele queria saber quem era, denunciar, mas só de pensar em denunciar eu fico com crise de ansiedade (...).

O Laudo Sexológico confirmou a presença de vestígios de conjunção carnal e ausência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, e o acusado negou a acusação.

A denúncia foi apresentada em 08/07/2024 e recebida por este Juízo, em 09/07/2024.

O denunciado foi citado, pessoalmente, no dia 22/09/2024, informando que possuía advogado particular, porém não recordava o nome. Expirado o prazo de defesa, sem habilitação de advogado nos autos, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, para apresentação de resposta escrita à acusação.

A ação penal, atualmente, encontra-se aguardando a apresentação da Resposta Escrita pela Defensoria Pública, ou habilitação de advogado particular para dar andamento à manifestação.

Com relação à prisão do réu, esta foi decretada, ainda na fase policial, pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 0811783-13.2024.8.14.0401 (em apenso à ação penal).

Aquele Juízo, acolhendo pedido da Polícia Civil, decretou a prisão preventiva do acusado, bem como, decretou a busca e apreensão domiciliar, e quebra de sigilo telemático e extração de dados constantes nos telefones celulares, notebooks, smartphones e outros dispositivos eletrônicos e informáticos que fossem apreendidos na diligência de busca e apreensão. (cópia da decisão em anexo).

O Mandado de Prisão Preventiva do acusado foi cumprido no dia 25/06/2024, tendo sido realizada Audiência de Custódia no dia 26/06/2024. Em posterior decisão, datada de 01/07/2024, a 1ª Vara de Inquéritos Policiais decidiu pedido de revogação da prisão preventiva, apresentado por advogado, indeferindo o requerimento e mantendo o acusado em custódia (ID. 119062148)

Portanto, este Juízo recebeu o acusado já na condição de réu preso, e, até o momento, não foi necessário reanalisar, de ofício, ou a requerimento, os requisitos da prisão preventiva, encontrando-se a ação penal em regular andamento. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem

impetrada
(parecer, doc. ID 21568437).

Os autos foram
remetidos ao gabinete da Relatora Originária
(
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
) a qual alegou a minha
prevenção
em face do
HC nº 0810935-65.2024.8.14.0000
(doc. ID 22232243).

Em
03/10/2024
,
acolhi a prevenção alegada em meu favor
(doc. ID 22428917) e
determinei a decretação da tramitação deste processo em segredo de justiça
(doc. ID 22758063).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar,
proceda a Secretaria a manutenção da tramitação deste processo em segredo de justiça
, a teor do art. 234-B do Código Penal Brasileiro (
Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça
) e da
Portaria nº 5815/2016-GP/TJE/PA
.

Da análise dos autos,
verifica-se que a pretensão
do impetrante já foi objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal
,
pelo mesmo causídico
(
Adv. José Kléber Freitas Pinheiro
) trazendo as mesmas alegações: de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de justa causa à manutenção da medida restritiva de liberdade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

O
writ
anterior (
HC nº 0810935-65.2024.8.14.0000
, distribuído em 03/07/2024
) também de minha relatoria, foi julgado na Seção de Direito Penal, oportunidade em que foi
denegada a ordem, à unanimidade
, na sessão datada de
01/10/2024 a 03/10/2024
(Acórdão, doc. ID 22447997), sendo que, de lá para cá,
diante do curtíssimo intervalo temporal, não
houve qualquer mudança na situação fática dos autos
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
anterior impetrado pelo ora paciente, alhures citado, julgado por esta Seção:

Ementa
. Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Crime de estupro de vulnerável. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de G. de C. A., preso preventivamente por suposta prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) contra uma adolescente de 15 anos. A impetração alega ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva e pede sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, deve ser revogada ou substituída por medida cautelar diversa.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, evidenciando a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública, com base nos indícios de autoria e na materialidade do delito.

4. A gravidade do crime, somada ao impacto psicológico na vítima e à potencial reiteração delitiva, justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para autorizar a concessão da liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é mantida quando evidenciada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, justificando-se a sua imposição para garantir a ordem pública."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 187.530/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.09.2024.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não se admite a reiteração do pedido formulado em

habeas corpus
,
salvo com base em fatos ou fundamentos novos
. Nesse sentido:

Habeas Corpus
.
Reiteração de pedido anterior
. Ausência de interesse de agir. Inadmissão.
Não se admite
habeas corpus

que é simples reiteração de pedido anterior, sem demonstração de fato novo
, porque essa situação evidencia a ausência de interesse de agir do impetrante para obter a prestação jurisdicional intentada.
Habeas Corpus

não conhecido
. (
Processo HBC 20160020002490, 2ª Turma Criminal, Relator: Souza e Ávila, julgado em 28/01/2016, DJE 02/02/2016
).

HABEAS CORPUS
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO
.
Habeas corpus

não conhecido, considerando que contém idênticas alegações e pedido de outro
habeas corpus
impetrado pelo paciente, e que está sendo apreciado nesta mesma sessão de julgamento
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - HC: 70083718668 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgamento: 20/02/2020, Sétima Câmara Criminal, Publicação: 10/03/2020).

HABEAS CORPUS
-
REITERAÇÃO DE PEDIDO
–
NÃO CONHECIMENTO
. -
Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido já examinado, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos
. (TJ-MG - HC: 10000191650571000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 19/01/0020, Publicação: 22/01/2020).

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus
com
idêntico objeto
e
idêntica parte (mesmo paciente)
,
tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada
, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Quanto ao pedido de
excesso de prazo
,
não há que se falar de inércia
por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, seguindo o seu
curso normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

Nesse sentido:
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(RHC nº 186.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que
o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades
, não havendo indícios de que o juízo tenha dado causa à suposta mora,
estando o feito, atualmente, aguardando a apresentação da resposta escrita pela Defensoria Pública ou habilitação de advogado particular para dar andamento à manifestação
.

Denota-se, portanto, que
o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito capaz de configurar excesso de prazo injustificado
.

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem impetrada e, nesta extensão, a denego
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024